Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707305-53.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ADAIR GOMES FURTADO, GILZA HELENA DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INTENÇÃO DE REALIZAR A PERÍCIA PARA REFUTAR O CONTEÚDO DE DOCUMENTOS COLIGIDOS EM CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. ESCOPO DIVERSO DA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUITAÇÃO ANTES DA INCIDÊNCIA DO IPC DE 84,32% EM MARÇO DE 1990. VERIFICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER LIQUIDADO. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Há cooperação do juízo na concessão de oportunidade para demonstração do interesse processual, antes de outras deliberações no processo, tendo em vista a comprovação documental de que houve a quitação do saldo devedor da cédula de crédito rural pignoratícia previamente ao período de apuração e de incidência da correção monetária considerada indevida pela sentença coletiva. 1.3. Não ocorre cerceamento de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a liquidação para a apuração do valor da diferença de correção monetária era inócua, em razão da quitação do saldo devedor relativo à cédula de crédito rural antes da apuração e aplicação do índice de atualização monetária considerado indevido pela sentença coletiva (IPC de 84,32% em março de 1990). 1.4. A perícia pretendida pelos autores não seria admissível, uma vez que a controvérsia, na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, não consiste na verificação da veracidade das informações contidas nos documentos colacionados pelo réu, mas na apuração do valor devido com a substituição do índice de 84,32% pelo de 41,28% em março de 1990 na correção do saldo devedor do mútuo a que se refere à cédula de crédito rural. 1.5. A constatação de inveracidade do conteúdo das informações em referidos extratos SLIP/XER712 com as que constariam dos originais não depende de perícia, mas de simples cotejo com outra fonte documental em que constariam os dados alegadamente verdadeiros. 1.6. A solução da controvérsia prescinde da produção da prova pericial, uma vez que os elementos de prova carreados são suficientes para demonstrar os fatos referentes à lide, notadamente a apuração do valor que os autores entendem ter direito com a liquidação individual da sentença coletiva. 2. O título executivo judicial, que condenou solidariamente o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a indenizarem os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção monetária sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, considerou indevido o índice de 84,32% (IPC) e determinou a substituição pelo índice de 41,28% (BTNF) na atualização dos débitos em março de 1990, com a imposição da obrigação de restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 2.1. A apuração de eventual valor a ser restituído pressupõe a existência de saldo devedor do empréstimo referido na cédula de crédito rural ao final de março de 1990, sobre o qual fora aplicado o índice indevido de correção monetária IPC de 84,32%, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.085514-1. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração opostos nos autos dos embargos de divergência em agravo em recurso especial na ação civil pública em que fora prolatada a sentença coletiva em liquidação, ressalvando especificamente que o direito de indenização deveria ser apurado de acordo com os valores efetivamente pagos pelo mutuário, mediante abatimento proporcional de eventuais deduções concedidas sobre a dívida rural. 2.3. A apuração demanda a identificação do número de parcelas amortizadas e que remanesceram pendentes de pagamento e a verificação do valor pelo qual houve a quitação efetiva da dívida rural com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, para evitar enriquecimento sem causa. 2.4. A produção de documento contemporâneo para exibição ao juízo, a partir de informações contidas nos registros informatizados mantidos pelo réu não afasta presunção de veracidade das informações contidas, pois a simples refutação dos extratos SLIP/XER712 não é meio capaz de infirmar a veracidade do conteúdo dos documentos apresentados pelo réu para a liquidação individual da sentença, coletiva, de acordo com o artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil. 2.5. Os autores não refutam especificamente o fato apurado a partir da prova documental colacionada pelo réu de que, em 05/03/1990, a dívida contraída referente à cédula de crédito rural pignoratícia n. n. 87/00098-9 estava integralmente quitada. 2.6. A constatação da ausência de dívida em março de 1990 foi a causa do reconhecimento da inexistência de crédito a ser objeto de liquidação individual, pois o índice IPC de 84,32% fora apurado em todo o mês de março, sendo devido a partir de 01/04/1990, contudo, nesta data, a obrigação pertinente àquela cédula de crédito rural estava definitiva e integralmente extinta pelo pagamento. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. Os recorrentes alegam violação aos artigos 369 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide importou em violação do contraditório e da ampla defesa, fazendo-se necessária a juntada dos documentos em posse do banco recorrido e a realização de prova testemunhal para aferição dos fatos relevantes discutidos nos autos. Em contrarrazões, o banco recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030